Tribunal: TJDFT
Processo: 0737511-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737511-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0710653-16.2021.8.07.0001, proposto por ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA., ora Agravada, em desfavor de UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária para incluir no polo passivo do Feito originário, as sócias UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. No mesmo ato, foi deferida a penhora eletrônica via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado originalmente por ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA em face de UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (‘EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL’), visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Houve, no curso da execução, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de estender os efeitos da condenação a UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alegando existir insuficiência patrimonial e abuso da personalidade jurídica. Citadas, todas as executadas apresentam impugnação, conforme ID 101188817, ID 102867591 e ID 104591330. No mérito, todas defendem a impossibilidade de responsabilização por apenas fazerem parte do mesmo grupo empresarial da executada e que não se encontram presentes os requisitos da desconsideração. Preliminarmente, as partes apresentam diferentes teses argumentativas. A UNIMED VALE DO JAURU e UNIMED CÁCERES, além de discorrerem sobre a ausência dos requisitos, alegam a inaplicabilidade da via eleita e inépcia do requerimento, consubstanciada na ausência de contraditório por não terem participado da lide principal. A UNIMED BARRA DO GARÇAS também apresenta tese liminar (ID 102867591), e defende sua ilegitimidade. Os argumentos foram refutados pelo credor, que apresentou manifestação às impugnações, conforme ID 104591330. É a síntese. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. Condiciona a teoria maior o afastamento episódico da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas à caracterização da manipulação fraudulenta ou abusiva do instituto. Exige, além da prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou de confusão patrimonial (teoria maior objetiva). A teoria menor é aquela que se refere à desconsideração em toda e qualquer hipótese de execução do patrimônio do sócio por obrigação social, bastando a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Constitui a regra geral do sistema jurídico brasileiro a teoria maior (subjetiva ou objetiva), positivada no art. 50 do CC: ‘Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica’. Vê-se, portanto, que, a desconsideração da personalidade jurídica já gozava de previsão legal na legislação de direito material antes mesmo da entrada em vigor do NCPC, não havendo, assim, espaço para acolher a tese defensiva de que se mostra inviável a aplicação retroativa das normas previstas na novel legislação processual. Das preliminares. As preliminares aventadas pelas rés UNIMED VALE DO JAURU e UNIMED CÁCERE devem ser rejeitadas. Nos termos do art 134 do CPC, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Além disso, há o estabelecimento de contraditório, nos termos ordenados pela legislação processual, não havendo que se falar em prejuízo à parte. O instituto da desconsideração, conforme assinalado, não visa à instauração de um procedimento comum, em que há análise da legitimidade da parte para figurar no polo passivo da ação principal a fim de que o título executivo judicial atribua efeitos. A ideia é justamente atingir aqueles que, de algum modo, impedem o vencedor da demanda de obter a satisfação pretendida, seja pela insuficiência patrimonial, seja pela existência de abuso de personalidade. Referida exposição também explica porque a alegação de ilegitimidade da UNIMED BARRA DO GARÇAS não merece acolhida. Não se trata da análise acerca da legitimidade para figurar no polo passivo da ação principal, mas da responsabilidade pelo adimplemento do débito, pela desconsideração da personalidade, se cumpridos os requisitos. Do mérito. Superadas tais questões, resta a análise do preenchimento dos pressupostos legais necessários à incidência da disregard doctrine, que, conforme adiantado, são a prova da insolvência e a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. No que diz respeito à insolvência, não há dúvida de seu preenchimento, pois diversas foram as tentativas de localizar bens passíveis de penhora em nome da executada, todas frustradas. Verifico, ainda, restar devidamente comprovada a existência de abuso da personalidade jurídica caracterizada pela confusão patrimonial, conforme restará demonstrado a seguir. Inicialmente, cabe repisar que as partes não divergem acerca da condição de sócias das cooperativas inseridas no polo passivo da desconsideração. Também restou corroborada esta qualidade por meio da documentação anexada pelo credor. Como se sabe, o Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer, mesmo que cada ente seja autônomo e independente, todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca. Tem, inclusive, aplicação a teoria da aparência, quando se trata da Teoria Menor da Desconsideração. Inobstante não seja essa a teoria a ser aplicada, as informações trazidas pelo credor, e devidamente comprovadas nos autos, demonstram a existência de abuso da personalidade (requisito da Teoria Maior), consubstanciada na gestão temerária e na ausência de compartilhamento dos prejuízos, o que, por conseguinte, gerou acréscimo patrimonial das cooperativas em detrimento dos prejuízos que apenas foram suportados pela executada UNIMED FEDERAÇÃO. No caso dos autos, o credor logrou êxito em demonstrar que esse descompasso gerou prejuízos à executada, em benefício das sócias, de forma a lesar os credores que dependiam do patrimônio da executada para obterem êxito no adimplemento de seus débitos. O próprio Estatuto Social da cooperativa, em seu art. 8o, d, prevê, dentre outras disposições, a necessidade de rateio de dispêndios, e de responsabilidade pelas perdas (ID 94307741). Também traz indícios da gestão temerária e do abuso de personalidade, conforme anexado pelo credor, a confissão constante na AGE de 27/08/2018 (ID 94307740) em que se permitiu o acúmulo de prejuízos sem que fossem rateados entre suas sócias. Esta ata, inclusive, foi assinada pelas cooperativas que constam no polo passivo da presente Desconsideração. Corroboram, por fim, com todos estes fatos, as investigações criminais em face da executada UNIMED FEDERAÇÃO, em que se apura, justamente, a ocorrência de fraude, relacionada à gestão da cooperativa. Com efeito, a estreita relação entre as sociedades cooperativas, que inclusive compartilham rendimentos e prejuízos, tendo sido comprovada a ausência de compartilhamento destes últimos, caracteriza verdadeira confusão patrimonial, havendo, assim, elementos suficientes para desconsideração da personalidade jurídica. Dessa feita, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Conclusão. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio das cooperativas UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a realização de pesquisa de bens dos executados no sistema SISBAJUD. Houve bloqueio integral do valor cobrado. Promovi, de plano, o desbloqueio dos valores excedentes, considerando individualmente cada devedor. Intimem-se os devedores para manifestação acerca dos bloqueios no prazo de cinco dias. Diga a credora acerca da manifestação apresentada pela UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Int. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 15:32:16.” Manejados Embargos de Declaração na origem, sobreveio a seguinte decisão: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelas executadas UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, , UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA (ID 105928881) e UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID 106053055). Dos Embargos de ID 105928881. Aduzem as embargantes que os valores bloqueados da Unimed Cáceres e da Unimed Vale do Jauru, não foram a elas restituídos conforme informado pelo juízo na decisão de bloqueio. Entretanto, houve desbloqueio dos valores excedentes considerando individualmente cada devedor, conforme detalhamento anexo. Dos Embargos de ID 106053055 Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a decisão proferida de qualquer ‘omissão, contradição ou obscuridade’, que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Isso porque, diferente do que alega, a assinatura da ata não foi o único fundamento disposto na decisão que deferiu a Desconsideração. Ao contrário, foi apenas um dos elementos utilizados para a convicção deste Juízo acerca da responsabilidade das rés/sócias. Outrossim, não consta no decisum que todas as cooperativas assinaram a respectiva ata. Por fim, acerca da manifestação da embargante ao ID 105992807, diferentemente do que se alega, foi oportunizado o devido processo legal por meio da instauração do Incidente e prazo para manifestação, não havendo previsão legal específica para concessão de novo prazo para pagamento após a decisão que julga o incidente. O incidente objetiva, na verdade, estender os efeitos da execução já em curso, em que já houve a concessão de prazo voluntário. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão, pelos seus próprios fundamentos. Digam as partes acerca da alegação de existência de débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias. Em havendo discordância, remetam-se os autos à Contadoria para apuração do valor exato remanescente. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 12:53:23.” Argumentam as Agravantes que a “interpretação dada ao artigo 50 do Código Civil Brasileiro pelo juízo agravado mostra-se flagrantemente equivocado na decisão ora combatida, porque, como se sabe, a definição e conceito de ABUSO DA PERSONALIDADE é trazida pelo próprio texto normativo (código civil), e, no caso versado, há correlação entre o decisum e a fundamentação de suporte apresentado na decisão agravada” (Num. 30927134 - Pág. 5). Invocam o art. 50 do Código Civil e dizem que “a figura jurídica (abuso da personalidade) pode ser caracterizada apenas e tão somente diante de duas hipóteses estabelecidas pelo codex, no caso, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” (Num. 30927134 - Pág. 6), nos moldes dos conceitos taxativos previstos na norma. Destacam a autonomia das Agravantes em relação à Devedora originária e afirmam que, “compelir as Agravantes a arcarem com o pagamento da condenação envolvendo ato que não deu causa/que não participou, como está a ocorrer no caso presente, constitui inexoravelmente imputação errônea de responsabilidade, isso, pois, diante do fato de que as Agravantes não possuem nenhuma relação jurídica com a Demandante/Agravada.” (Num. 30927134 - Pág. 9). Invocam o art. 49-A do Código Civil e dizem que, em razão da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, “descabida se revela a justificativa apresentada pelo magistrado singular (não distribuição de prejuízos entre as sócias) para legitimar o afastamento da personalidade jurídica, porquanto o fato envolvendo a distribuição de prejuízos, nos exatos moldes delineados pela legislação de regência, não revela a existência de confusão patrimonial para que reste caracterizado, por fim, o abuso da personalidade jurídica.” (Num. 30927134 - Pág. 10). Formulação argumentação subsidiária no sentido de que, ainda que a não distribuição de prejuízos entre as sócias configurasse abuso da personalidade jurídica, a questão haveria de ter sido objeto de produção probatória no bojo do Incidente, de modo a que fosse comprovado o afirmado acréscimo patrimonial das Recorrentes, o que não ocorreu e, assim, redundou em cerceamento do direito de defesa das Agravantes. Asseveram que “a decisão agravada claramente afronta a previsão materializada no Enunciado 406 da Jornada V de Direito Civil do Superior Tribunal de Justiça, implicando, neste particular, em manifesta violação/negativa de vigência do artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/42) onde estatui que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de enunciados que, inclusive, terão caráter vinculante em relação ao órgão ou à entidade da administração pública a que se destinarem” (Num. 30927134 - Pág. 12). Afirmam que a gestão temerária não constitui fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica e que, quanto ao ponto, “houve violação na decisão agravada quanto ao preceito estabelecido nos artigos 10 e 436 do Código de Processo Civil, posto que embora tenha havido juntada de documento novo (id. Num. 104591337 - Pág. 1 e id. Num 104591343 - Pág. 1) não houve oportunização de manifestação pelas ora Agravantes.” (Num. 30927134 - Pág. 13). Ressaltam que não há comprovação nos autos acerca de qualquer vinculação das Agravantes com as investigações criminais acerca da gestão da Devedora originária. Acrescentam que, mesmo que venha a ser comprovada a “prática de gestão fraudulenta por parte da administração da Unimed Federação, hão de ser responsabilizados os gestores que já se encontram inseridos no bojo da investigação alusiva ao citado feito judicial no 0733246-73.2020.8.08.0001, ou seja, os senhores Irany de Oliveira e Silva e Luiz Alberto Cruvinel Guimarães, posto que estes, caso eventualmente tenham praticado os pretensos ilícitos, responderão, pessoalmente, por seus atos, contudo, jamais as Agravantes Unimed Cáceres e Unimed Vale do Jauru porque estas jamais exerceram atos de gestão perante a devedora Unimed Federação” (Num. 30927134 - Pág. 16). Invocam a Lei n.o 5.764/1971 e defendem que a responsabilidade é subsidiária e que deve ser proporcional ao capital subscrito pelas Agravantes. Quanto à constrição de ativos mediante o sistema SISBAJUD, sustentam as Agravantes a ilegalidade da medida, uma vez que as Recorrentes não foram previamente intimadas para pagamento do débito ou acerca da penhora. Argumentam que a penhora foi excessiva, haja vista que “o valor bloqueado das contas das Agravantes em muito supera o crédito exequendo, posto que houve replicação de bloqueio quanto à totalidade do crédito perante as contas de todas as Agravantes, motivo pelo qual o bloqueio, ao final, representa o dobro do valor buscado na execução.” (Num. 30927134 - Pág. 20). Colacionam doutrina e jurisprudência que entendem consentâneas com suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata restituição da quantia penhorada eletronicamente. Subsidiariamente, pedem que seja obstado o levantamento, pela Credora, do valor penhorado. No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (Num. 30927133). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0710653-16.2021.8.07.0001, proposto por ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA., ora Agravada, em desfavor de UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária para incluir no polo passivo do Feito originário, as sócias UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. No mesmo ato, foi deferida a penhora eletrônica via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade das direito das Agravantes. Com efeito, a querela originária não se traduz em relação de consumo, de modo que a questão está sujeita ao Código Civil que, no caput do seu art. 50, estabelece o seguinte: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” Conforme asseverado por esta Relatoria na decisão inicial proferida no Agravo de Instrumento n.o 0733648-26.2021.8.07.0000, interposto pela Sócia/Executada UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a mesma decisão ora Agravada, pode ser extraído da fundamentação da decisão fustigada que o Magistrado prolator do ato formou sua convicção a partir de documentos que comprovam a confusão patrimonial, notadamente pelo fato de os prejuízos da Executada originária não terem sido distribuídos entre as sócias, incluindo-se as ora Agravantes. Assim se pronunciou o Magistrado de origem, in verbis: “No que diz respeito à insolvência, não há dúvida de seu preenchimento, pois diversas foram as tentativas de localizar bens passíveis de penhora em nome da executada, todas frustradas. Verifico, ainda, restar devidamente comprovada a existência de abuso da personalidade jurídica caracterizada pela confusão patrimonial, conforme restará demonstrado a seguir. Inicialmente, cabe repisar que as partes não divergem acerca da condição de sócias das cooperativas inseridas no polo passivo da desconsideração. Também restou corroborada esta qualidade por meio da documentação anexada pelo credor. Como se sabe, o Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer, mesmo que cada ente seja autônomo e independente, todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca. Tem, inclusive, aplicação a teoria da aparência, quando se trata da Teoria Menor da Desconsideração. Inobstante não seja essa a teoria a ser aplicada, as informações trazidas pelo credor, e devidamente comprovadas nos autos, demonstram a existência de abuso da personalidade (requisito da Teoria Maior), consubstanciada na gestão temerária e na ausência de compartilhamento dos prejuízos, o que, por conseguinte, gerou acréscimo patrimonial das cooperativas em detrimento dos prejuízos que apenas foram suportados pela executada UNIMED FEDERAÇÃO. No caso dos autos, o credor logrou êxito em demonstrar que esse descompasso gerou prejuízos à executada, em benefício das sócias, de forma a lesar os credores que dependiam do patrimônio da executada para obterem êxito no adimplemento de seus débitos. O próprio Estatuto Social da cooperativa, em seu art. 8o, d, prevê, dentre outras disposições, a necessidade de rateio de dispêndios, e de responsabilidade pelas perdas (ID 94307741). Também traz indícios da gestão temerária e do abuso de personalidade, conforme anexado pelo credor, a confissão constante na AGE de 27/08/2018 (ID 94307740) em que se permitiu o acúmulo de prejuízos sem que fossem rateados entre suas sócias. Esta ata, inclusive, foi assinada pelas cooperativas que constam no polo passivo da presente Desconsideração. Corroboram, por fim, com todos estes fatos, as investigações criminais em face da executada UNIMED FEDERAÇÃO, em que se apura, justamente, a ocorrência de fraude, relacionada à gestão da cooperativa. Com efeito, a estreita relação entre as sociedades cooperativas, que inclusive compartilham rendimentos e prejuízos, tendo sido comprovada a ausência de compartilhamento destes últimos, caracteriza verdadeira confusão patrimonial, havendo, assim, elementos suficientes para desconsideração da personalidade jurídica. Dessa feita, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada.” Pois bem. Tratando-se das ora Agravantes, quanto à atuação da Devedora originária (UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS), ao apresentar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a Credora, ora Agravada, assim narrou se manifestou: “O crédito executado foi constituído por sentença transitada em julgado em dezembro/2017 (id15590280); a Executada foi intimada para pagamento do débito em abril/2018, mas quedou-se inerte (conforme certidão de id16866183); realizada Assembleia Geral Extraordinária em 27/08/2018 para deliberar sobre a dissolução da cooperativa Executada e nomeação de liquidante, constou expressamente na ATA que a liquidação seria necessária em decorrência de ‘um descompasso no equilíbrio econômico-financeiro da operada federada, decorrente do acúmulo de prejuízos que não foram rateados nos exercícios sociais entre as então sócias da Cooperativa’ (id94307740) em flagrante desobediência ao previsto no Estatuto Social (art. 8o e seguintes – id94307741); além do que, a Executada permaneceu prestando serviços aos seus usuários e angariando receita, ao menos até dezembro/2018, conforme Resolução Operacional no 2.372 de 21 de dezembro de 2018 (id94307742).” (Num. 96909467 - Pág. 3 do Feito originário). As Agravantes, por seu turno, ao apresentarem defesa na origem (Num. 101188817), a despeito de defenderem a ausência de responsabilidade dos sócios pelos prejuízos da pessoa jurídica que integram, não contestaram o fato constitutivo do direito afirmado pela Credora, de que os prejuízos da Devedora originária não foram rateados entre as respectivas sócias. Nesse sentido, as ora Agravantes postularam, subsidiariamente, a suspensão do Feito originário “até que se tenha a efetiva conclusão do processo de liquidação da devedora/executada, Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, porquanto somente com a conclusão da liquidação ter-se-ão as necessárias condições de, efetivamente, apurar-se, em laudo pericial específico, a extensão da responsabilidade das ora manifestantes, pois, como exposto neste arrazoado, aplicável, na espécie, a responsabilidade subsidiária e limitada, tudo conforme bem estabelecem os artigos 11 e 13 da Lei Federal n.o 5.764/71.” (Num. 101188817 - Pág. 22 do Feito originário). Desse modo, em princípio, não se vislumbra a probabilidade do direito das Agravantes quanto à afirmação de que lhes fora cerceado o direito de defesa, notadamente porque não negaram o fato afirmado pela Credora no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e, bem assim, porque não postularam a produção de provas. Quanto à configuração do abuso da personalidade jurídica em si, diversamente do que afirmam as Agravantes, salvo melhor juízo, a conduta levada a efeito pela Devedora originária, de acumular prejuízos e, deliberadamente, não rateá-los entre as sócias, deixando de honrar compromissos, em princípio, conforma-se com a disposição do Código Civil, já que a autonomia da pessoa jurídica fora utilizada com o propósito de lesar credores. Por fim, a pretendida limitação da responsabilidade de forma proporcional às quotas sociais, salvo melhor juízo, não se aplica aos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença. LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATENDIDOS. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.’ (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Insubsistente a alegada ilegitimidade passiva porque limitação temporal de 2 - dois – anos seguintes à averbação da sua retirada da sociedade que não se aplica à hipótese (artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil): o contrato de franquia inadimplido, do qual decorreu a indenização reconhecida na sentença exequenda, foi firmado pela empresa FITCORPUS - ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. quando o agravante era o sócio responsável pela administração da sociedade, com 99% das cotas da empresa. Portanto, sua saída da pessoa jurídica em data posterior ao contrato não implica sua ilegitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução em caso de desconsideração da personalidade. Referidos artigos tratam da ultratividade da responsabilidade do sócio pelas obrigações da sociedade em situações ordinárias. Na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, responsabilidade que se reconhece extraordinariamente e com fundamento na existência de abuso de direito. Além disso, a responsabilização advinda da desconsideração da personalidade jurídica é fato episódico, momentâneo e excepcional, inclusive sequer é limitada pelas regras atinentes ao tipo empresarial pelo qual a sociedade foi constituída, e surge a partir do abuso de direito (personalidade jurídica). É instituto que pune a violação da boa-fé e o abuso de direito, não tratando sobre descumprimento dos deveres de sócio propriamente ditos. Como bem destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é exatamente nesse sentido: não aplicabilidade dos arts. 1.003 e 1.032 do CC para os casos de desconsideração da personalidade jurídica, cujo fundamento é o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução. É cediço que personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou, em caso de relação de consumo, os do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, relação regida pelo Código Civil, uma vez que decorre de cumprimento de sentença relativo a contrato de franquia inadimplido. Referido artigo 50, CC, adota a Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica: possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de desvio de finalidade, que consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social, e de confusão patrimonial, que se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, desconsideração da personalidade jurídica e penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente possível, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada com abuso da personalidade para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, o que depende de prova específica. No caso dos autos e conforme definido pela decisão agravada, satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.” (Acórdão 1290200, 07121223720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à afirmação de que as Agravantes haveriam de ser previamente intimadas para pagamento do débito ou para apresentar impugnação, em princípio, tratando-se de desconsideração da personalidade jurídica, não há previsão legal em que se determine tal providência. A argumentação das Agravantes acerca da afirmada ocorrência de excesso de penhora deve ser dirigida ao Juízo ao quo. Assim, sem embargo do aprofundamento da análise das teses recursais por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, não vislumbro a necessária probabilidade do direito das Agravantes, de modo a amparar o pleito de imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada ou de vedação de levantamento do valor penhorado. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador